Tribunal: TJES
Processo: 5000105-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000105-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA HELENA PINTO BORGES
AGRAVADO: SELMA WERNEQUE PEREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
MARIA HELENA PINTO BORGES
em face da decisão acostada ao movimento n. 955946 que determinou a imissão na posse de
SELMA WERNECK
, concedendo o prazo de 48h para a desocupação voluntária do imóvel
.

Em suas razões recursais, alega a agravante que a posse discutida no caso se insere entre os direitos da personalidade, na medida em que concede, mesmo que provisoriamente (por 02 meses), efetividade ao direito social à moradia (art.6º da Constituição Federal), direito este capaz de conferir dignidade à Agravante (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal).

Sustenta que a autora, ora agravada, foi omissa e deixou de relatar a verdade dos fatos, pois há direito possessório a ser discutido, inclusive com amparo no Contrato Particular de União Estável registrado sob o nº 32413, Livro B, em 03/10/2019 no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Guarapari – 2º Ofício.

Argumenta que era interesse do
de cujus
o bem-estar da Agravante, pois lhe garantiu o direito de permanência por 02 (dois) meses no imóvel que viviam maritalmente para que tivesse condições dignas de realizar a mudança com calma, bem como conseguir um novo local para sua moradia e para ajeitar a vida e, com isso, claro está o direito possessório da Agravante pelo período de 02 (dois) meses após o óbito do Convivente Varão que ocorreu no dia 29/12/2020.

Conta que a decisão liminar garantiu à ora Agravante o direito de desocupar o imóvel de forma voluntária no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) (“(...) destacando, outrossim, prazo de 48 (quarenta e oito) horas para desocupação voluntária(...)”), mas a Agravada, de maneira irresponsável e ilegal, arrombou o imóvel em discussão e imitiu-se na posse, descumprindo o comando judicial, configurando posse de má-fé.

Decisão proferida ao movimento de n. 957623 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contra essa decisão a agravante opôs embargos de declaração ao movimento de n. 971494.

Contrarrazões ao movimento de n. 1172502 e 1172522.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 31 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
MARIA HELENA PINTO BORGES
em face da decisão acostada ao movimento n. 955946 que determinou a imissão na posse de
SELMA WERNECK
, concedendo o prazo de 48h para a desocupação voluntária do imóvel
.

Em suas razões recursais, alega a agravante que a posse discutida no caso se insere entre os direitos da personalidade, na medida em que concede, mesmo que provisoriamente (por 02 meses), efetividade ao direito social à moradia (art.6º da Constituição Federal), direito este capaz de conferir dignidade à Agravante (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal).

Sustenta que a autora, ora agravada, foi omissa e deixou de relatar a verdade dos fatos, pois há direito possessório a ser discutido, inclusive com amparo no Contrato Particular de União Estável registrado sob o nº 32413, Livro B, em 03/10/2019 no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Guarapari – 2º Ofício.

Argumenta que era interesse do
de cujus
o bem-estar da Agravante, pois lhe garantiu o direito de permanência por 02 (dois) meses no imóvel que viviam maritalmente para que tivesse condições dignas de realizar a mudança com calma, bem como conseguir um novo local para sua moradia e para ajeitar a vida e, com isso, claro está o direito possessório da Agravante pelo período de 02 (dois) meses após o óbito do Convivente Varão que ocorreu no dia 29/12/2020.

Conta que a decisão liminar garantiu à ora Agravante o direito de desocupar o imóvel de forma voluntária no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) (“(...) destacando, outrossim, prazo de 48 (quarenta e oito) horas para desocupação voluntária(...)”), mas a Agravada, de maneira irresponsável e ilegal, arrombou o imóvel em discussão e imitiu-se na posse, descumprindo o comando judicial, configurando posse de má-fé.

Decisão proferida ao movimento de n. 957623 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contra essa decisão a agravante opôs embargos de declaração ao movimento de n. 971494.

Contrarrazões ao movimento de n. 1172502 e 1172522.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Da análise detida dos autos, dessume-se que a agravante conviveu com o Sr. Itelzífico Pereira Souza enquanto companheira desde 15/01/2016, conforme contrato de união estável registrado em Cartório colecionado ao movimento de n. 955972.

Da leitura do referido contrato, verifica-se a partir da cláusula décima nona que restou pactuado que, em caso de óbito do convivente varão, deveria a convivente virago desocupar o imóvel objeto de litigio no prazo de 02 (dois) meses, uma vez que pertencente aos filhos do primeiro casamento, sendo-lhe concedido somente o usufruto em vida.

A esse respeito, dessume-se da exordial da ação originária que o imóvel foi adquirido na constância do casamento do Sr. Itelzífico com a agravada. E, quando da partilha judicial em ação de divórcio (n. 0018704-82.2012.8.08.0021), foi produzido título judicial estabelecendo que os imóveis do casal fossem doados aos filhos, com reserva de usufruto vitalício e exclusivo aos divorciados.

Desse modo, com o falecimento do Sr. Itelzífico, a agravada passou a ser a única usufrutuária do imóvel, sendo certo que
toda sentença de mérito tem eficácia de lei entre as partes, tornando-se imutável após o seu trânsito em julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUTIVIDADE DE SENTENÇA.. IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇÃO, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA (CPC, ART. 543-C, § 7º).

1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo judicial "a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia".

Antes mesmo do advento desse preceito normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1ª Seção, Min.

Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da sentença que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um segundo juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do CPC se aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante para com o demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de lei entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável e indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação rescisória, se for o caso. Precedente da 1ª Seção, julgado sob o o regime do art. 543-C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2011.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1300213/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 18/04/2012)

Não obstante a eficácia preclusiva da coisa julgada, cabe ressaltar que, ainda que o Sr. Itelzífico tenha estipulado prazo para que a agravante desocupasse o imóvel no contrato de união estável, não se pode perder de vista que aos usufrutuários não lhes é dado o direito de dispor da coisa.

Isso porque
“o direito real de usufruto, instituído por específicas hipóteses legais ou voluntariamente, a título gratuito ou oneroso, confere ao usufrutuário o domínio útil da coisa, ou seja, o direito de usar, gozar e usufruir o bem.
Não lhe é dado, todavia, um dos atributos do domínio, que é o de dispor da coisa, cujo direito é reservado ao nu-proprietário.
Diante do desmembramento dos atributos do domínio, exercitados simultaneamente por pessoas distintas
, ressai evidente que a instituição do usufruto leva em conta as condições pessoais do usufrutuário. Por tal razão, é absolutamente correta a assertiva de que o direito real de usufruto é instituído intuitu personae, do que ressai a sua intransmissibilidade e inalienabilidade”
. (REsp 1613657/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018)

Nesses termos, diante da intransmissibilidade do usufruto e a exclusividade da agravada em exercê-lo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração.

Ratifique-se a autuação, fazendo constar o nome da agravada como
“SELMA WERNECK”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL - TÍTULO JUDICIAL QUE CONSTITUI USUFRUTO VITALÍCIO - INTRANSMISSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE DISPOR SOBRE A COISA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Dessume-se da exordial da ação originária que o imóvel foi adquirido na constância do casamento do falecido com a agravada. E, quando da partilha judicial em ação de divórcio, foi produzido título judicial estabelecendo que os imóveis do casal fossem doados aos filhos, com reserva de usufruto vitalício e exclusivo aos divorciados.
Desse modo, com o falecimento, a agravada passou a ser a única usufrutuária do imóvel, sendo certo que
toda sentença de mérito tem eficácia de lei entre as partes, tornando-se imutável após o seu trânsito em julgado.

2 –
Não obstante a eficácia preclusiva da coisa julgada, cabe ressaltar que, ainda que o falecido tenha estipulado prazo para que a agravante desocupasse o imóvel no contrato de união estável, não se pode perder de vista que aos usufrutuários não lhes é dado o direito de dispor da coisa.

3
- Prejudicado o recurso de Embargos de Declaração.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração, e conhecer do recurso de agravo de instrumento para a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.